Tribunal: TJDFT
Processo: 0101594-15.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. ICMS. NULIDADE RECONHECIDA. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 817. LEI DISTRITAL 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA PELO STF. DISTINGUISHING. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. ACÓRDÃO MANTIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.